Tribunal: TJMT
Processo: 1019836-85.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019836-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERGIO BUSHATSKY - CPF: 011.286.098-27 (ADVOGADO), ERIVALDO DA SILVA COELHO - CPF: 005.832.241-80 (ADVOGADO), OSCAR VANDERLEI DE MIRANDA - CPF: 445.135.429-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BUSHATSKY - CPF: 318.713.508-08 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP - CNPJ: 24.953.416/0001-92 (AGRAVANTE), MARCELO SEREI - CPF: 246.570.838-48 (ADVOGADO), AUREA DAVID DA SILVA BENFICA - CPF: 406.876.191-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA – EPP

AGRAVADO(S):
AUREA DAVID DA SILVA BENFICA

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que homologou laudo pericial e rejeitou pedido de nova perícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita pedido de nova perícia, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC e do Tema 988 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A homologação de laudo pericial e o indeferimento de nova perícia não se enquadram nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

4. O Tema 988/STJ admite a mitigação da taxatividade apenas quando presente urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação, circunstância não configurada no caso concreto.

5. A questão pode ser suscitada oportunamente em sede de apelação, não havendo prejuízo ao resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de pedido de nova perícia não se enquadra, por si só, no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A taxatividade mitigada não se aplica quando não demonstrada urgência que inviabilize a apreciação da matéria em sede de apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015, 932, III, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJMT, N.U 1022412-22.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2023; TJMT, N.U 1016565-78.2019.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP,
contra decisão proferida
em ID.
294087870
,
que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais (ID. nº
293978899
), a parte agravante, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Taxa
tividade mitigada do rol art. 1.015 do CPC;

2. Da apli
cação do Tema 988/STJ.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática para conhecer o Agravo de instrumento interposto.

Recurso tempestivo (ID.
304089398)

Contrarrazões em ID.
309481877

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S)
:
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA – EPP

AGRAVADO(S):
AUREA DAVID DA SILVA BENFICA

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP,
contra decisão proferida em ID.
294087870
, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por sua manifesta inadmissibilidade.

O Agravante sustenta que a controvérsia veiculada no Agravo de Instrumento — qual seja, a necessidade de realização de nova perícia técnica por profissional especializado — foi indevidamente afastada, ensejando a interposição do presente Agravo Interno, diante da omissão quanto à análise da aplicabilidade do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que tange à interpretação da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que demonstrou de forma exaustiva a pertinência do referido tema ao caso concreto, uma vez que o entendimento firmado pelo STJ consagra que o rol previsto no artigo 1.015 do CPC não possui natureza taxativa, admitindo-se a interposição de Agravo de Instrumento nas hipóteses em que se evidencie urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, como ocorre na hipótese dos autos.

Pois bem.

No caso em apreço, o Agravante interpõe o presente agravo interno com o objetivo de impugnar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento (ID
294087870)
, em razão de sua inadmissibilidade.

O recurso de agravo de instrumento, por sua vez, foi interposto contra decisão que
rejeitou a impugnação e o pedido de produção de nova perícia, homologando o laudo pericial apresentado.

Ressalte-se que tal determinação não se caracteriza como indeferimento de liminar, tampouco se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, que trata das decisões interlocutórias passíveis de impugnação imediata.

Dessa forma, a controvérsia relativa

a impugnação e o pedido de produção de nova perícia não ostentam
, no caso concreto, caráter de urgência que justifique seu reexame imediato por meio de agravo de instrumento, especialmente por se tratar de matéria que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo, inclusive em sede de apelação.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – ART. 1.015 DO NOVO CPC – ROL TAXATIVO – MITIGAÇÃO INAPLICÁVEL NO CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA URGÊNCIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL – CARATÉR PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ, REsp 1.696.396-MT). Quando a parte dificulta o andamento da lide, é autorizada a cominação da penalidade descrita no art. 1.026, §2º, do CPC. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1022412-22.2023.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 25/10/2023,
publ
. no DJE 26/10/2023)

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA – DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – NÃO APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não se enquadra na hipótese mencionada pelo julgado da Corte Superior de Justiça o recurso interposto contra decisão
indeferitória
do pedido de produção de prova pericial, notadamente por tratar-se de questão que pode ser decidida no Recurso de Apelação sem prejuízo ao resultado útil do processo.” (N.U 1016565-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020,
Publicado
no DJE 13/03/2020).

(N.U 1011762-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021,
Publicado
no DJE 18/11/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no
art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício
, não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.

Tomem-se as providências de estilo.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025